Tribunal: TJDFT
Processo: 0721318-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS.
1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado e é medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei, não podendo ser utilizada como nova instância recursal.
2. Ausente novos elementos que indiquem que a majoração da pena pelos antecedentes ou pela reincidência se mostra desarrazoada ou contrária à prova dos autos, tem-se como descabido o pleito revisional.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.